Tribunal: TJMT
Processo: 1059783-17.2023.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059783-17.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (RECORRENTE), GIUSEPPE ZAMPIERI - CPF: 859.207.971-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão
:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:

1059783-17.2023.8.11.0001.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente(s):
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido(s):
GIUSEPPE ZAMPIERI.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA -
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL
- RELAÇÃO DE CONSUMO - TELEFONIA - INSTABILIDADE DE SINAL - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Cuiabá (MT), 09 de maio de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 206950347, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir do arbitramento, e acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a contar da citação, por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS).

Ainda, tornou definitiva a medida liminar concedida nos autos, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)
Preliminarmente
– Ilegitimidade ativa;

2)
Preliminarmente
– Necessidade de perícia – complexidade da matéria;

3) A ausência de falha na prestação de serviço;

4) A inexistência de danos morais;

5) Juros de mora a partir do arbitramento – mitigação da súmula 54;

6) A redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
afasto
a preliminar de ilegitimidade ativa, haja vista que, compulsando os autos, nota-se que a parte reclamante trouxe certidão de óbito da titular (id.

206950303/PJe2) e o Termo de Compromisso no qual é inventariante (id. 206950302/PJe2), de modo que ele possui legitimidade ativa como inventariante e sucessor da falecida.

Ainda,
rejeito
a

alegada
incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito.

Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora é usuária do serviço de telefonia Vivo, com assinatura mensal de apenas 1 (uma) linha fixa, sendo titular da linha nº (65) 3023-7446, tratando-se, inclusive, do telefone comercial do escritório de advocacia. Todavia, em virtude de constantes falhas no serviço prestado pela demandada, tornou-se impraticável a utilização da linha telefônica.

Em decorrência disso, houve diversas tentativas de solução por meio de agendamento de visitas técnicas e, após a visita do dia 26/09/2023, informou o técnico da parte reclamada que, ao realizar a vistoria da fiação telefônica na residência e em seguinte na rua, constatou que a fiação da rua estava cortada, não apenas da parte da reclamante, bem como do resto da vizinhança.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais
. Ainda, tornou definitiva a medida liminar concedida nos autos, sendo que ao fundamentar a sua decisão ponderou que:

(...)A parte autora, usuário da linha telefônica nº (65) 3023-7446, sustentou a ocorrência de falhas recorrentes no serviço contratado, as quais comprometeram a utilização da linha, inclusive para fins comerciais.
Destacou as diversas tentativas de solução do problema mediante contato e agendamento de visitas técnicas, sem, contudo, obter êxito por quase dois meses.

Tais alegações estão devidamente comprovadas a partis dos documentos acostados nos IDs: 131998468, 131998470, 131998473, 131998474, 131998476, 131998477, 131998479, 131998482, 131998483 e 131998486
.

A parte reclamada, em sua contestação, alegou desconhecimento prévio dos fatos e defendeu a continuidade da prestação dos serviços, contradizendo as afirmações do demandante. Entretanto, não apresentou elementos concretos que respaldassem sua contestação, limitando-se a considerações genéricas.

A análise cuidadosa dos autos revela a existência de documentos, como os protocolos de reclamação e a impugnação à contestação, que evidenciam a diligência da parte autora na busca de solucionar administrativamente a problemática enfrentada.
Tais registros, por sua vez, não foram devidamente rebatidos pela parte reclamada, que não trouxe elementos suficientes para refutar as alegações do autor.

Ademais, restou comprovado que, apesar de a linha estar registrada em nome de pessoa falecida, o autor a continuou usando profissionalmente, o que não foi rebatido pela parte adversa, tanto que os chamados por ele feito para o local foram atendidos.
Assim, não há razão em negar-lhe indenização como usuário de um serviço deficiente, tratando-se a titularidade no caso concreto de uma formalidade que foi superada pelas provas produzidas.

Diante desse contexto, entendo que a má prestação de serviços restou suficientemente comprovada nos autos, sendo que a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a regularidade da prestação do serviço ou a inexistência de falhas. Portanto, considerando a evidente violação aos direitos do consumidor, especialmente no que tange à qualidade do serviço contratado, reconheço a ocorrência de ato ilícito. (...)
(grifei)

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
tendo o reclamante, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de
danos morais,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024